Tribunal: TJDFT
Processo: 0721443-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721443-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDROSO CONSTRUTORA LTDA APELADO: CLEUDIMAR PEREIRA SARDINHA D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de apelação interposta por PETROSO CONSTRUTORA LTDA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de CLEUDIMAR PEREIRA SARDINHA, para desconstituir o negócio celebrado entre as partes e condená-lo à reparação dos danos causados, e improcedentes os seus pedidos reconvencionais. O recurso não veio acompanhado do comprovante de recolhimento de custas. Diante do fato de que o apelante não é beneficiário da gratuidade, intimou-se o recorrente para recolher o preparo em dobro; porém, quedou-se inerte. DECIDO. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Antes de considerar inadmissível o recurso, no entanto, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, verificou-se que o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do apelo, como impõe o art. 1.007, caput, do CPC. Diante disso, intimou-o a comprovar o pagamento do preparo ou o seu recolhimento em dobro, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator